Tribunal: TJSP
Processo: 1004948-41.2018.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004948-41.2018.8.26.0291/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é embargante
ALFA SEGURADORA S. A., é embargado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004948-41.2018.8.26.0291/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004948-41.2018.8.26.0291/50000
EMBARGANTE: Alfa Seguradora S/A
EMBARGADA: Companhia Paulista de Força e Luz
COMARCA: Jaboticabal 3a Vara Cível
Voto n.o 34871
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA
VÍCIO NO ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA
EFEITO
INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
577/583, sob alegação de omissão.
Sustenta a embargante que o aresto foi omisso em relação à prova
pericial produzida às fls. 465/480, em que se concluiu pela oscilação na rede de energia.
É o relatório.
Ao contrário do que alega a embargante, não há no acórdão nenhum
vício que justifique o acolhimento do presente recurso.
A Turma julgadora deu provimento à apelação da embargada por
ausência de nexo causal. O laudo de fls. 465/480 em nada altera essa conclusão, pois foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004948-41.2018.8.26.0291/50000 -Voto no
3
elaborado sem análise dos aparelhos, que já haviam sido descartados e/ou reparados
antes do início dos trabalhos.
Na verdade, a embargante busca conferir ao seu recurso efeito
infringente, o que, no caso, é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser
dirigido aos Tribunais Superiores.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator